Tribunal: TJMT
Processo: 1002401-35.2024.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-03-22

Ementa:
EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:
HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E HOMICÍDIO QUALIFICADO. 1. NEGATIVA DE AUTORIA. NECESSIDADE DE ANÁLISE FÁTICO-PROBATÓRIA. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. 2. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO QUE DECRETOU A PRISÃO DO PACIENTE E DAQUELA A MANTEVE. INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA CUSTÓDIA CAUTELAR. AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA. PERICULOSIDADE DO PACIENTE. CRIMES GRAVES ENVOLVENDO SUPOSTA GUERRA ENTRE FACÇÕES CRIMINOSAS. 3. APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INAPLICABILIDADE. 4. PREDICADOS PESSOAIS DA PACIENTE. IRRELEVÂNCIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. 5. PEDIDOS JULGADOS IMPROCEDENTES, ORDEM DE HABEAS CORPUS DENEGADA.
1. Não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito, principalmente em se tratando de caso de elevada complexidade que demanda exame de todo conjunto probatório.
2. O decreto preventivo do paciente é oriundo de fatos recentes e investigação complexa, motivo pelo qual existe contemporaneidade na medida, que se encontra fundamentada na garantia da ordem pública evidenciada pela gravidade em concreto dos delitos, em tese, praticados por ele, materializada na possível guerra entre organizações criminosas, a revelar o cumprimento dos requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal.
3. Restam inaplicáveis quaisquer das medidas cautelares alternativas à prisão, elencadas no art. 319, do Código de Processo Penal, porque as circunstâncias do delito, em tese, praticado pelo paciente revelam a insuficiência das cautelares mais brandas.
4. Os predicados pessoais do paciente não têm o condão de, isoladamente, avalizar o direito à revogação ou relaxamento do decreto preventivo vergastado, eis que presente um dos requisitos autorizadores da custódia cautelar, ou seja: a garantia da ordem pública.
5. Pedidos julgados improcedentes. Ordem de habeas corpus denegada.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002401-35.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Habeas Corpus - Cabimento, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[CLAUDIA JAQUELINE TAKUNO DE ARRUDA MUCHAGATA - CPF: 007.340.819-01 (ADVOGADO), MARQUES WILLAN MENDES SANTOS - CPF: 060.106.731-27 (PACIENTE), CLAUDIA JAQUELINE TAKUNO DE ARRUDA MUCHAGATA - CPF: 007.340.819-01 (IMPETRANTE), 3o VARA CRIMINAL DE NOVA MUTUM/MT (IMPETRADO), JUÍZO DA 3a VARA DA COMARCA DE NOVA MUTUM (IMPETRADO), ERICK DA CONCEICAO BARBOSA - CPF: 029.559.242-70 (TERCEIRO INTERESSADO), JONATAS DE ALMEIDA GOMES - CPF: 072.565.411-20 (TERCEIRO INTERESSADO), JANIELSON CARDOSO ALVES - CPF: 017.566.783-75 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E HOMICÍDIO QUALIFICADO. 1
. NEGATIVA DE AUTORIA
.
NECESSIDADE DE ANÁLISE FÁTICO-PROBATÓRIA
.
INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA
.
2.

AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA DECIS
ÃO QUE DECRETOU A PRISÃO DO PACIENTE E DAQUELA A MANTEVE.
INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA CUSTÓDIA CAUTELAR
.
AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE
.
PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA
.
GRAVIDADE CONCRETA
.
PERICULOSIDADE DO PACIENTE
. CRIMES GRAVES ENVOLVENDO SUPOSTA GUERRA ENTRE FACÇÕES CRIMINOSAS. 3
. APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS
.
INAPLICABILIDADE
. 4
. PREDICADOS PESSOAIS DA PACIENTE
.
IRRELEVÂNCIA
.
CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO
. 5
. PEDIDOS JULGADOS IMPROCEDENTES, ORDEM DE
HABEAS CORPUS
DENEGADA.

1. Não se revela cabível na via estreita do
habeas corpus
discussão acerca da autoria do delito, principalmente em se tratando de caso de elevada complexidade que demanda exame de todo conjunto probatório.

2
. O decreto preventivo do paciente é oriundo de fatos recentes
e investigação complexa
, motivo pelo qual existe contemporaneidade na medida,
que
se encontra fundamentada na garantia da ordem pública evidenciada pela gravidade em concreto dos delitos, em tese, praticados por ele, materializada na possível
guerra entre
organizaç
ões
criminosa
s
, a revelar o cumprimento dos requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal.

3
. Restam inaplicáveis quaisquer das medidas cautelares alternativas à prisão, elencadas no art. 319, do Código de Processo Penal, porque as circunstâncias do delito, em tese, praticado pelo paciente revelam a insuficiência das cautelares mais brandas.

4
.

Os predicados pessoais do paciente não têm o condão de, isoladamente, avalizar o direito à revogação ou relaxamento do decreto preventivo vergastado, eis que presente um dos requisitos autorizadores da custódia cautelar, ou seja: a garantia da ordem pública.

5
. Pedidos julgados improcedentes. Ordem de
habeas corpus
denegada.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres membros da Terceira Câmara Criminal:

Trata-se de h
abeas
c
orpus com p
edido de liminar, impetrado pel
a

advogad
a Claudia Jaqueline
Takuno

de
Arruda
Muchagata

em favor
Marques
Willan
Mendes Santos
, apontando como autoridade coatora o Juízo da
3a Vara
da Comarca de
Nova Mutum
/
MT
.

Colhe-se desta impetração que

o
paciente
teve sua prisão
preventiva
decretada em

18 de dezembro de 2023
e
cumprida no dia
16 de janeiro de 2024
,
em razão da suposta prática
do crime de
homi
cídio
qualificado

contra
Janielson
Cardoso Alves
.

Depreende-se, ademais, que
o Ministério Público denunciou o paciente
nos autos da Ação Penal n
. 1000144-70.2024.8.11.0086
como incurso
nas penas do
art.
2o, caput, da Lei n. 12.850/2013 e art.

121, § 2o, I, III e IV, do Código Penal, em concurso material (art. 69 do Código Penal)
,
cuja denúncia
foi recebida em
16 de janeiro de 2024
. E
,
no
dia 2
de fevereiro de 2024
,
foi indeferido o pedido de revogação da
sua
prisão preventiva.

D
efende
, a impetrante, a
fragilidade dos indícios de autoria, sob o fundamento de que
a magistrada
“
aduziu que o delito também restou confirmado pelas mensagens entre Erick e sua namorada, porém analisando os autos, verifica-se que em nenhum momento foi citado o nome do Réu, tampouco o vulgo “mano do carro preto”, nada comprovando que o Réu seja partícipe do delito
”.
Argumentando, outrossim, que
o paciente estava trabalhando no horário em que o homicídio foi praticado.

S
ustenta

que a autoridade acoimada de coatora
não
apresentou fundamentação
idônea
para decretar
e manter
a prisão preventiva do paciente; bem como que, na espécie, não restaram configurados os requisitos autorizadores a prolação do referido édito judicial elen
c
ados no art.
312 do Código de Processo Penal.

Assevera que a liberdade é a regra, daí por que, na sua concepção, a prisão do paciente viola o princípio constitucional da presunção do estado de inocência.

Alega que o paciente ostenta predicados pessoais favoráveis para responder ao processo em liberdade, tais como primariedade,
endereço fixo e ocupação lícita
, sendo, suficiente, na hipótese, a aplicação de medidas cautelares alternativas, elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal.

Ressalta
a ausência de contemporaneidade da prisão do paciente, porquanto “
o delito ocorreu em 12.05.2023, há quase 09 meses atrás, e durante este período não houve quaisquer indícios de reiteração por parte do Réu.”

Com base
nas razões acima consignadas, liminarmente, requer
eu

a
revogação
da prisão preventiva d
o
paciente,
ainda que mediante a aplicação
de medidas
cautelares alternativas
.
E, no mérito, a convolação da medida de urgência, por
ventura deferida, em definitiva
.

O pedido de urgência foi indeferido, por intermédio das razões que se veem no ID
201839670.
Solicitadas as informações de estilo, o juízo de primeiro grau encaminhou o expediente
colacionado
no ID
203114697
, no qual fez um resumo da tramitação do
processo
em debate
e reiterou os motivos que levaram à decretação da prisão preventiva do paciente.

N
esta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, forte no parecer visto no ID
205596159
, opin
a
pela denegação da ordem.

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento
.

V O T O R E L A T O R

De início, faz-se necessário destacar que, com relação ao argumento de que o paciente não cometeu o ilícito em discussão e de que não existe sequer indícios de autoria, que a análise dessas teses demanda exame aprofundado de todo conjunto de provas
–
principalmente porque se trata de caso de elevada complexidade, com muitos envolvidos
–
que não pode ser realizado dentro dos estreitos limites do
habeas corpus
que não admite dilação probatória.

Aliás, confirmando essa premissa, foi aprovado o Enunciado n. 42, pela Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça, vazado nos seguintes termos: “
Não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito
.”

No que diz respeito à
ausência de fundamentação e
inexistência dos requisitos autorizadores da decretação da prisão do paciente, impõe-se ressaltar que essa
s
tese
s
não se sustenta
m
, eis que o juízo de primeiro grau considerou como elemento concreto capaz de autorizar à prolação do referido édito judicial: a garantia da ordem pública.

A propósito, vejam-se estes trechos do
decisum
que decretou a prisão
do paciente
e daquela
que
indeferiu seu pleito liberatório
:

Decisão que decretou a prisão preventiva
do paciente

[...]
Nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, havendo prova da

existência do crime e indícios suficientes de autoria, a prisão preventiva poderá ser decretada para

garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para

assegurar a aplicação da lei penal.

Compulsando detidamente os autos, verifico que o pedido formulado pela

autoridade policial em relação a estes representados merece ser acolhido, uma vez que devidamente

preenchidos os requisitos legais para a decretação de suas segregações cautelares.

A prova da materialidade e autoria do crime estão demonstradas pelo

boletim de ocorrência no 2023.134424, bem como conversas carreadas no Id. 135018062 (após

devassa de dados no celular do representado Erick, devidamente autorizada judicialmente, nos autos

de n. 1001788-82.2023.8.11.0086), em que os representados combinam detalhes do crime.

Na noite do dia 11.05.2023, e madrugada do dia 12.05.2023, Erick

conversa com CK, ainda consignando o envolvimento dos demais investigados no crime. Veja-se:

Erick: opa
mn

Ntv

Já liguei os
mn

aq
Bagdá
ds
e o
mn
do carro

Ck
:
eae

ntva

Erick:
ntv

Ck
:
Mno
passa em tudo

Já passo palmeira

Vai em tudo

Erick: tamo andando em
td

Passei a visão d
td

os barraco
dos
sfd

q
eu frago

Ck
:
entt
mosca
boo

Boi (que significa “tiro” nas gírias do crime)

Vamo
mete macha

Madrugada
vamo
pá pista d novo

Erick:
sim

sim

Vó fica
ntv

Em

Bagdá
nn

tá

ntv

Vó chama RK

Ck
: N

Erick:
Dmr

Ck
:
amanha

vamo
mete macha
eles vai
sair da toca

Vao
querer
curti

Erick: sim

Sexta
neh

Ck
: sim d
madrugasa

Após, consta conversa entre Erick e “gol preto”:

- 12.05.2023 -
Gol preto: boa noite
fml

Erick:
ennt
bora
da
uma mapeada
fml

Consegue resgata Bagdá primeiro
mn

-
envia
contato de Bagdá –

Gol preto: E
Ds
vai também

Erick: sim

Já liga ele
aee

Gol preto:
blz

Erick:
dmr

fml

Tô
aqui no
cdd
nova

-
envia
localização –

Da sabe onde é

Gol preto: estou na frente

Erick:
ntv

- 14.05.2023 -

Erick: Opa mano

Boa noite

Gol preto: boa
pra
nós
fml

Erick: como q
tá

mn

Conserto o carro já?

Gol preto: mano era
pra
arrumar
hj

Mais padrinho arrumou só de tarde

Segunda de manhã já vou mandar arrumar

Erick:
btf

Queria
dá
uma mapeada
hj
(procurar desafetos na linguagem do crime)

Mas nem vira
ent

Gol preto: não vira

Carro só vai agora
pra
mapear

Pra
não torrar

Se não logo nos perde
nós vai
ficar sem

Vai ficar mais difícil pegar esses
caras

Erick: sim
vdd

Gol preto:
hj
encontrei a irmã
do sombra

Moscando

Cedo

Aqui perto de casa

Erick: ora

Ela
pangua
todo dia

C tem
ft

desse sombra

ai
?

Eu
nn
frago esse
cara

Gol preto: também estou querendo

Após, consta conversa a de no 304, que se dá entre ERIC e sua

namorada/convivente, Ana
Kevelly
Rocha Andrade.

Quanto à esta conversa, consignou a autoridade policial que: “Nela há

elementos que comprovam o envolvimento de ERIC e outros indivíduos em uma execução ocorrida

às margens do rio Piquiri nesta cidade.
Também há elementos que identificação a motivação da

execução como sendo a rivalidade entre grupos rivais pelo domínio do tráfico, tendo ERIC agindo

em atendimento à determinação de pessoas ligadas ao Comando Vermelho. Foi possível constatar

que determinado indivíduo levou ERIC até o local da execução, onde outros elementos estavam

com a vítima, e que após a execução ERIC retornou para a cidade com os demais no carro que

estavam. Pela data e detalhes citados foi possível identificar o fato como sendo a execução de

JANIELSON CARDOSO ALVES.”.

Ana:
tá

fznd

Erick: esperando povo vim me buscar logo
pra
mim resolve outra função

aq

Ana:
oq

vc
vai fazer

Erick: tenho q
enxer

uns pino
mapear a quebrada 9
hrs
e 1
hr
tenho q

mapear d
nv

Ana:
cuidadooo

Onde
vc
vai fazer isso

Eric diz via áudio: Não sei amor. Só sei que eu tenho que ir lá encher

esses pinos (de cocaína), daí vão mandar um carro me buscar com mais três irmãos (integrantes do

Comando Vermelho batizados), é pra
nóis
pegar os ferros (armas de fogo), saí caçando PCCU

(integrantes do PCC/facção rival) na quebrada hoje, se
nóis
não achar ninguém, uma hora da manhã

é pra
nóis
ir de novo.

Erick: trem
tá
na pista (alusão ao CV)

Ana: cuidado
pfvr

Quando
vc
chegar em
ksa

Mnd
msg

Aff
morro de
medooo
disso
slko

Cuidado
pfrv

Vc

tá

fznd
eu começar gostar de
vc..
não sei como mais esta

Era isso

Sla
e já sinto medo
d
te perder
aff

Ou
vc
ir preso

Eric diz via áudio: Amor eu vou sumir aqui um pouquinho, que eu vou

ter que ir lá
pro
(rio) Piquiri agora. Parece que os irmãos (integrantes batizados da organização

Comando Vermelho) conseguiu pegar um PCCU (integrante do PCC/facção rival) levaram
pra

lá, ele está dando trabalho lá;
Tenho
que estar lá agora.”

Ana:
tá

Eric diz: Na hora que eu chegar eu falo contigo, lá não pega sinal

Erick: missão cumprida

Ana: matou

Erick: ora

Ana: jogou no rio?
Kkk

Nunca mais vô ali

Erick: menos um

Ana envia emojis de risada

Erick:
kkk

Jogamos no rio
nm

Ana: sério?

Ata

Kkk

Erick envia emojis de risada

Ana
Kevelly
diz via áudio: Vou já ver aqui no
PowerMix
. Agora não;

primeiro vai aparecer ele desaparecido, depois vai aparecer ele morto.

Emoji de risada

Erick: chegar em
cs
falo com
vc

(...)

Eric diz via áudio: Eu menti, eu ia falar
pro
,
pro

gurizão
que me levou lá

no rio lá; que eu estava indo
pra
casa já, que não precisava ele me buscar. Não, os
caras
estavam de

carro lá, daí eu vim de carro com eles.

Em 16.05.2023, Erick envia o link que noticiava a morte de
Janielson
no

site “
PowerMix
” para uma pessoa de nome Rafael, dizendo: “Aí feio acharam o CADÁVER DO

PCCU (membro do PCC/facção rival)
QUE
NÓS MATOU
ESSES DIAS. DESACREDITOU

MORREU AÍ Ó, TREM BALA (Comando Vermelho) PASSOU DIRETO POR CIMA

DELE”.

A autoridade policial ainda consignou que segundo dados da Equipe de

investigação, “BAGDÁ” trata-se de JONATAS DE ALMEIDA GOMES, CK é CAIQUE

TEIXEIRA DOS SANTOS e
MANO DO GOL PRETO” se trata de MARQUES WILLAN

MENDES SANTOS
.

Foram verificados vários vídeos no celular de Erick de armas de fogo.

Com efeito, o aludido relatório apontou que ERICK recebia ordens do

indivíduo de alcunha “CK”, identificado como CAIQUE TEIXEIRA DOS SANTOS, para executar

as vítimas, e contava com a ajuda de “BAGDÁ” – JONATAS DE ALMEIDA GOMES, e “MANO

DO GOL PRETO” – MARQUES WILLAN MENDES SANTOS para as execuções.

Desta feita, tenho que existentes indícios de autoria em face de todos eles.

Oportunamente, não é demais ressaltar que, para decretação ou

manutenção da prisão preventiva não se exige prova inequívoca da autoria delitiva, mas apenas

indícios suficientes desta, o que, no caso dos autos, está demonstrado a contento.

Assim, presentes os requisitos legais (prova da materialidade e indícios

suficientes de autoria), vislumbro que a decretação da prisão preventiva destes representados com

fundamento na garantia da ordem pública é medida mais que necessária.

Isso porque, trata-se da prática de crime gravíssimo (homicídio

qualificado), praticado com traços de execução sumária, praticado por vários indivíduos armados,
motivados, em tese, pela disputa pelo controle do comércio de entorpecentes, em que o corpo da

vítima foi deixado à beira de um rio da cidade, só sendo encontrado dias depois.

Ademais, o crime aparentemente foi ordenado pela alta cúpula da facção

criminosa Comando Vermelho, da qual os representados seriam associados, tudo a demonstrar a

gravidade concreta do delito e a periculosidade social destes agentes, valendo ressaltar que eles

combinavam detalhes do crime tranquilamente antes dos fatos, ressaltando que procurariam os alvos

por toda a cidade, e que uma hora ou outra eles “sairiam da toca”, e Erick chega a debochar com a

sua companheira após a prática do delito, enviando emojis de risada acerca do corpo ter sido

deixado nas proximidades do rio.

Nesse ponto, registro que a gravidade concreta do delito é o termômetro

da sua repercussão na sociedade em geral, notadamente do grau de abalo e insegurança que a

manutenção de seus autores em liberdade causaria na população local.

Neste mesmo sentido:

[...]

Não fosse isso, tenho que restou evidenciado também o palpável risco

de reiteração delitiva, tendo em vista que, como adiantado acima, os representados combinavam

a morte de vários rivais, e não só de
Janielson
, e que pretendiam realizar verdadeira “caçada” na

cidade para executar os denominados “
cabriteiros
” e “PCCU”, tudo a demonstrar que as prisões

são essenciais à garantia da ordem pública, e que medidas cautelares mais brandas seriam de todo

insuficientes para tal mister.

Nesse ponto, registra-se que na conversa de no 313, que se dá entre ERIC e “CK”, é possível verificar que este último determina a ERIC que procure por desafetos pelas ruas

da cidade na intenção de realizar execuções, inclusive enviado fotos deles para identificação, tal

como “Juninho do Palmeiras” (Id. 135018062 – fl. 59).

Oportunamente, também
registra-se
que todos eles possuem registros

criminais anteriores:

1 – ERICK DA CONCEIÇÃO BARBOSA, vulgo “LORO”, denunciado

nos autos no 1002474-74.2023.8.11.0086, como incurso nas penas do artigo 2o caput c/c §§ 2o e 4o,

I, da Lei no 12.850/2013, e artigo 33, caput, da Lei 11.343/06; e responde ao inquérito policial de n.

1004094-29.2023.8.11.0086 por infração de medida sanitária, perturbação do sossego, corrupção de

menores e fornecimento de bebidas alcoólicas à menores.

2 – JONATAS DE ALMEIDA GOMES, vulgo “BAGDÁ”, possui

executivo de pena no 2000049-96.2019.8.11.0086, em razão da unificação de suas condenações em

05 (cinco) ações penais: 0004734-20.2018.8.11.0086 e 0004313- 93.2019.8.11.0086, crimes de

furto; 0001745-07.2019.8.11.0086 e 0005141- 89.2019.8.11.0086, roubo majorado; e 0002484-14.2018.8.11.0086 porte ilegal de arma de fogo, além de ter sido denunciado nos autos no 1001088-14.2020.8.11.0086, pela prática dos crimes do artigo 155, §§ 1o e 4o, inciso I, do Código Penal; nos

autos 1001103- 95.2021.8.11.0005, como incurso no artigo 12 da Lei no. 10.826/2003, na Comarca

de Diamantino; e nos autos 1002552-68.2023.8.11.0086 como incurso no art. 180, caput, do Código

Penal (1o Fato); art. 14 da Lei n.o 10.826/2003 c/c o Decreto Federal n.o 10.030/2019 (2o Fato); art.

244-B, caput, da Lei 8.069/90, por duas vezes, tendo sido condenado em primeiro grau por este

último recentemente (em 14.12.2023).

3 - MARQUES WILLAN MENDES SANTOS, responde ao TCO n.

1001912-02.2023.8.11.0086, por crimes de trânsito.

4 - CAIQUE TEIXEIRA DOS SANTOS – respondeu a vários atos

infracionais: 1004068-94.2021.8.11.0086, 1004308-83.2021.8.11.0086, 1000771-45.2022.8.11.0086 por atos infracionais análogos ao tráfico de drogas, 1005308-21.2021.8.11.0086

e 1002353-80.2022.8.11.0086 (por tráfico de drogas e posse de armas), sendo que completou a

maioridade em 22.05.2022.

Com efeito, uma vez demonstrada a periculosidade dos agentes,

membros de facção criminosa, que exerciam o papel de “matar concorrentes e desafetos”, a

manutenção destes em liberdade geraria total sensação de impunidade e insegurança, que apenas

fomentaria a reiteração delitiva.
[...]
Destacamos

Decisão que indeferiu o pedido de revogação
da prisão do paciente

Trata-se de pedido de revogação da prisão preventiva, formulado pela

Defesa do denunciado MARQUES WILLAN MENDES SANTOS (Id. 138678061).

A Defesa do ofensor insurgiu-se contra o decreto prisional e ingressou

com pedido de Revogação da prisão preventiva, sob o argumento de
que o enclausuramento

provisório é medida extremamente drástica, devendo ser reservada para os casos excepcionais, e,

ainda, alegou
ausência de requisitos autorizadores para sua manutenção, notadamente indícios

seguros de autoria delitiva. Por fim, a Defesa avoca a existência de predicados pessoais favoráveis

ao acusado, tais como ocupação lícita e residência fixa, pleiteando a fixação de medidas cautelares

diversas a da prisão. Juntou documentos.

Instado a se manifestar, o Ministério Público pugnou pelo indeferimento

dos pedidos, conforme parecer de Id. 138710921

É o necessário relato. Decido.

Segundo narra a denúncia: “em 15/05/2023, a Polícia Militar foi

informada de que em região de mata próxima ao Rio Piquiri, havia um corpo.

Em posse dessa

informação, a Guarnição foi ao local, onde efetivamente encontraram um cadáver em estado

avançado de decomposição, posteriormente identificado como JANIELSON CARDOSO ALVES. No

curso das investigações realizadas no Inquérito Policial no 07/2023, a Polícia Civil identificou o

envolvimento de diversas pessoas nesta Comarca com a organização criminosa nacionalmente

conhecida como “Comando Vermelho”, inclusive os denunciados indicados acima. Cumprindo a

finalidade dessa organização criminosa, no dia 12/05/2023, entre 16h19min e 17h09min, os réus

mataram JANIELSON CARDOSO ALVES pela motivação torpe relacionada à rivalidade entre

facções criminosas.

Infere-se dos autos que os acusados JONATAS e MARQUES WILLAN levaram a vítima para o Rio Piquiri e, após a chegada do corréu ERICK, agindo em concurso de pessoas,

desferiram-lhe
ao menos 06 (seis) golpes com arma branca na região torácica e 01 (um) na região

bucinadora
esquerda (bochecha) esgorjando a vítima, visando a morte desta, sendo que os

ferimentos causados pelos réus causaram a morte de JANIELSON
.

Ainda, identificou-se que o

acusado CAIQUE fora o mandante desse hediondo crime, por entender que JANIELSON

CARDOSO ALVES supostamente integrava a facção criminosa rival. Ademais, conclui-se que o

crime foi praticado por meio cruel, diante da multiplicidade de golpes desferidos na vítima,

causando sua morte, tendo as variadas agressões provocado desnecessário sofrimento, revelando

total ausência de sentimento humanitário e brutalidade incomum por parte dos denunciados,

caracterizando a respectiva qualificadora.

Por fim, vê-se que o crime foi praticado mediante

recurso que impossibilitou a defesa da vítima, consistente na superioridade numérica dos réus e

demais circunstâncias dos fatos, o que enseja a aplicação dessa qualificadora.”

Analisando detidamente os autos, verifico que os pedidos da defesa não

merecem ser acolhidos, isto porque, os requisitos e pressupostos da prisão preventiva foram

suficientemente expendidos na decisão que a decretou (há pouco mais de um mês) e a defesa não

logrou êxito em demonstrar a existência de qualquer situação nova, apta a descaracterizar a

imprescindibilidade da prisão cautelar, a qual segue a cláusula rebus sic stantibus, de modo que

deve ser mantida enquanto estiverem presentes os requisitos e pressupostos ensejadores de sua

decretação.

No caso em apreço, há provas da materialidade do cometimento de

crimes gravíssimos (homicídio qualificado consumado e organização
criminosa), e indícios

suficientes de autoria em relação ao requerente, o que deixa estreme de dúvidas a necessidade de se

ver garantida a ordem pública, por força da gravidade dos crimes alegadamente praticados, bem

como das circunstâncias do caso concreto, e, ainda, diante da natural intranquilidade social que

decorre do não-aprisionamento de autores de crimes desse jaez.

Quanto aos indícios de autoria, estes estão especialmente evidenciados

pelas conversas entre Erick e o requerente, que teria o vulgo de “gol preto”, e possuiria o número de

celular (65) 99818-7236:

[...]

A autoridade policial ainda consignou na representação que segundo

dados internos da Equipe de investigação, “BAGDÁ” trata-se de JONATAS DE ALMEIDA

GOMES, CK é CAIQUE TEIXEIRA DOS SANTOS e MANO DO GOL PRETO” se trata de

MARQUES WILLAN MENDES SANTOS, sendo certo que a instrução processual ainda não se

iniciou, de modo que tais investigações ainda serão discutidas no feito.

Ademais, pelas consultas aos sistemas judiciais internos, registra-se

que apesar de o número de celular supostamente utilizado por Marques Willian estar em

nome de terceiro, fato é que o requerente já responde ao TCO n. 1001912-02.2022.8.11.0086,

por crimes de trânsito, e
informou justamente o número de celular (65) 99818-7236 no boletim

de ocorrência e termo de depoimento, registrados em 15.11.2021, de modo que ele possuiria tal

número de telefone há vários anos.

Assim, verifica-se que o requerente e o acusado Erick combinam de “dar

uma mapeada”, ou seja, procurar os rivais pela cidade naquele mesmo dia, e dois dias após o crime

discutem acerca das avarias que o veículo teria sofrido na ocasião do crime, sendo certo que Erick

confessa o delito para sua namorada por meio de mensagens e “mano do gol preto” reforça a

necessidade de não utilizarem o veículo por um tempo, a fim de não levantarem suspeitas.

Nesse aspecto, o modus operandi revela extrema periculosidade na

conduta dos agentes, uma vez que o crime aparentemente foi ordenado pela alta cúpula da facção

criminosa Comando Vermelho, da qual os acusados seriam integrantes, em razão de disputa pelo

controle do tráfico de drogas, tudo a demonstrar a gravidade concreta do delito e a periculosidade

social destes agentes, valendo ressaltar que eles combinavam detalhes do crime tranquilamente

antes dos fatos, ressaltando que procurariam os alvos por toda a cidade.

Outrossim, quanto aos demais argumentos trazidos pela defesa, verifico

que estes estão diretamente atrelados ao mérito, não sendo este o momento oportuno para sua

análise (feito se encontra em fase embrionária, instrução sequer se iniciou), sendo certo, ainda,

que a manutenção da decisão que decretou a segregação da liberdade do ofensor, no presente caso,

se destina a função cautelar que é inerente à prisão preventiva, não se confundindo com antecipação

de sanção decorrente de eventual sentença penal condenatória.

Oportunamente, ainda
ressalta-se
que para a decretação da prisão

preventiva não se exige prova concludente de autoria delitiva, reservada à condenação criminal,

mas apenas indícios suficientes desta, que, pelo cotejo dos elementos que instruem o feito, estes

estavam e continuam presentes, especialmente diante do fato de que o réu não responde apenas pelo

crime de homicídio qualificado, mas também pelo de organização criminosa, cujos indícios de

autoria são fartos.

[...]

Por todo o exposto, tenho que a medida excepcional encontra-se em

estrita observância às disposições legais, somente podendo ser revogada se desaparecem os motivos

que a ensejaram, o que não vislumbro no caso em apreço.

Finalmente, conforme entendimento jurisprudencial pacífico, o fato de o

increpado possuir predicados pessoais favoráveis não constitui nenhum óbice à manutenção da sua

segregação cautelar, quando em razão das circunstâncias em que cometido o delito, a medida

excepcional mostra-se realmente necessária.

[...]

Do mesmo modo, tenho que as circunstâncias que envolvem o caso

revelam que outras medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal não surtiriam o

efeito almejado para a proteção da ordem pública, uma vez que não atenderiam ao binômio

necessidade e adequação contido no art. 282, inciso I e II, também do CPP.

Isto posto, em consonância com o parecer ministerial, INDEFIRO o

pedido de revogação formulado pela Defesa e MANTENHO a decisão que decretou a prisão

preventiva do acusado Marques Willian.
[...]
Destacamos

Constata-se, pois, da
s
aludida
s
decis
ões
que, ao revés do afirmado nesta impetração, estão presentes, sim,
os
requisitos para a decretação da custódia cautelar do paciente, tendo em vista que se encontra embasada em elementos concretos que demonstram a necessidade de garantir a ordem pública, em razão
da gravidade concreta da conduta imputada ao paciente que, em tese,
é integrante da Organização Criminosa “Comando Vermelho”, e que, por ordem da citada facção, teria sequestrado e, posteriormente, executado a vítima,
com
golpes de arma
e
com
esgorjamento
, por ser integrante de facção criminosa rival.

Realmente, o contexto fático até então demonstrado revela, a princípio, que
os fatos imputados ao paciente são de extrema gravidade, além de que, solto, poderia voltar a reincidir na prática criminosa,
eis
que foram extraídas do aparelho celular apreendido com um dos corréus, diversas conversas demonstrando que o bando pretendia realizar verdadeira “caçada” na cidade para executar integrantes de facções criminosas rivais,
circunstâncias
, essas,
que exigem a prisão provisória

daquele

para
garanti
a
da ordem pública.

Sobre o conceito de ordem pública para dar embasamento à manutenção de prisão preventiva, Guilherme de Souza Nucci assevera que:

[...]
Garantia da ordem pública
: trata-se da hipótese de interpretação mais extensa na avaliação da necessidade da prisão preventiva. [...] Entende-se pela expressão a necessidade de se manter a ordem na sociedade, que, como regra, é abalada pela prática de um delito.
Se
este for grave, de particular repercussão, com reflexos negativos e traumáticos na vida de muitos, propiciando àqueles que tomam conhecimento da sua realização um forte sentimento de impunidade e de insegurança, cabe ao Judiciário determinar o recolhimento do agente
. [...]. Uma das causas de afetação da ordem pública é a própria credibilidade do Judiciário, como vêm decidindo os tribunais. Apura-se o abalo à ordem pública também, mas não somente, pela divulgação que o delito alcança nos meios de comunicação – escrito ou falado. Não se trata de dar crédito ao sensacionalismo de certos órgãos da imprensa, interessados em vender jornais, revistas ou chamar audiência para seus programas, mas não é menos correto afirmar que o juiz, como outra pessoa qualquer, toma conhecimento dos fatos do dia a dia acompanhando as notícias veiculadas pelos órgãos de comunicação. [...]
Outro fator responsável pela repercussão social que a prática de um crime adquire é a periculosidade (probabilidade de tornar a cometer delitos
) demonstrada pelo réu e apurada pela análise de seus antecedentes e pela maneira de execução do crime. Assim, é indiscutível poder ser decretada a prisão preventiva daquele que ostenta, por exemplo, péssimos antecedentes, associando-se a isso a crueldade particular com que executou o crime. [...] Em suma, extrai-se da jurisprudência o seguinte conjunto de
causas viáveis para autorizar a prisão preventiva, com base na garantia da ordem pública: a)
gravidade concreta do crime
; b)
envolvimento com o crime organizado
; c) reincidência ou maus antecedentes do agente e
periculosidade
; d)
particular e anormal modo de execução do delito
; e) repercussão efetiva em sociedade, gerando real clamor público. O ideal é a associação de, pelo menos, dois desses fatores
.
(
In
Código de Processo Penal Comentado, 19. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2020, pp. 1147 a 1150)
Destacamos

Destarte, embora o ordenamento jurídico pátrio reconheça a liberdade como regra, tem-se que o
carcer
ad cautelam
imposto ao paciente deve ser mantido, por estarem configurados, na hipótese: o
fumus
comissi
delicti
,

externado pela existência da materialidade e pelos indícios suficientes da autoria delitiva; bem assim o
periculum
libertatis
, decorrente da necessidade da medida extrema para garantir a ordem pública, satisfazendo, por conseguinte, o comando normativo emanado do art. 312 do Código de Processo Penal.

Ademais, embora o impetrante alegue ausência de contemporaneidade,
tem-se que a
tese
não merece guarida, pois a despeito de
o delito ter ocorrido em 12 de maio de 2023 e a prisão do paciente decretada apenas em dezembro, foi necessário um complexo procedimento investigativo para se descortinar a prática
criminosa, mediante
extração de dados de aparelho celular
de um dos corréus.

Diante disso, é forçoso reconhecer que, na hipótese, é indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal, eis que a prisão provisória do paciente se encontra justificada e mostra-se imprescindível para acautelar o meio social, evidenciando-se, pois, que providências menos gravosas não seriam suficientes para garantir a ordem pública, tal como o entendeu o Superior Tribunal de Justiça no julgado abaixo ementado:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA. QUANTIDADE E VARIEDADE DE DROGAS. CONDIÇÕES FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA IN CASU. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. IMPOSSIBILIDADE.

1. A validade da segregação cautelar está condicionada à observância, em decisão devidamente fundamentada, aos requisitos insertos no art. 312 do Código de Processo Penal, revelando-se indispensável a demonstração de em que consiste o periculum
libertatis
.

2. No caso, a prisão preventiva está justificada pois, segundo a decisão que a impôs, foi apreendida grande quantidade de drogas, a saber, 8,547kg (oito quilos e quinhentos e quarenta e sete gramas) de maconha, 340g (trezentos e quarenta gramas) de cocaína e 43,68g (quarenta e três gramas e sessenta e oito centigramas) de crack, além de 11.500 frascos do tipo
eppendorf
, 700 invólucros plásticos para embalagem de droga e uma balança de precisão. Dessarte, evidenciadas a periculosidade do réu e a necessidade da segregação como forma de acautelar a ordem pública
.

3. Condições subjetivas favoráveis do agravante, por si sós, não impedem a prisão cautelar, caso se verifiquem presentes os requisitos legais para a decretação da segregação provisória (precedente).

4.

Mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a segregação
encontra-se
fundada na gravidade efetiva do delito, indicando que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública
.

5. Agravo regimental desprovido, ratificados os termos da decisão de e-STJ fls. 318/323

(
AgRg
no RHC n. 175.176/BA, relator Ministro
Antonio
Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 27/3/2023,
DJe
de 30/3/2023.)

Destacamos.

Finalmente
,
deve ser ressaltado
que os atributos favoráveis do paciente,
de per si
, não ensejam a restituição da liberdade, tal como entendeu este Tribunal de Justiça ao editar o Enunciado n. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, vazado nos seguintes termos: “
As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum
libertatis
.”

Posto isso, em sintonia com o parecer ministerial, julgo improcedentes os pedidos deduzidos em favor de
Marques
Willan
Mendes Santos
;

por consequência,

denego a
ordem de
habeas corpus

almejada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/03/2024